Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703070-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREW RODGER AGUIAR MIGUEL IMPETRANTE: ANDREW RODGER AGUIAR MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Andrew Rodger Aguiar Miguel, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da execução penal no 0107026-94.2010.8.07.0015. O paciente pugna pela concessão de remição ficta, a fim de ser considerado como dias trabalhados todos os dias dos últimos 13 (treze) anos em que se encontra privado da sua liberdade, na proporção de 03 (três) dias de prisão para 01 (um) dia remido, ao argumento de sofrer constrangimento ilegal por ausência de estrutura estatal para oferecer trabalho aos sentenciados. Subsidiariamente, pede seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para inclusão do paciente nas atividades laborais intramuros. Por se tratar de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente e sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal e o ato coator, bem como por haver pedido do paciente por assistência jurídica (ID 55343213), a Defensoria Pública foi nomeada para patrociná-lo nos presentes autos e para colocar em termos o pleito deduzido na petição inicial (ID 55386670). A Defensoria Pública peticionou no ID 55580714 e juntou Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 55580716). No exame da situação jurídica do paciente, a Defensoria Pública consignou que ele cumpre pena de 129 (cento e vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias. Salientou que “em petição de próprio punho ID 55338957, requer sua remição ficta” e que, no processo de execução originário, “o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública.” Manifestou-se no sentido de que o requerimento do paciente deve ser destinado primeiramente ao Juízo das Execuções Penais para exame, sob pena de supressão de instância caso apreciado diretamente por este Tribunal. Assim, a Defensoria Pública concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de petição a qualquer autoridade, nos termos do artigo 41, inciso XIV, da Lei no 7.210/1984. No exercício desse direito, o paciente pugna pela concessão de remição ficta. Pretende que seja considerado como dias trabalhados todos os dias dos últimos 13 (treze) anos em que cumpre pena, na proporção de 03 (três) dias de prisão para 01 (um) dia remido, ao argumento de sofrer constrangimento ilegal por ausência de estrutura estatal para oferecer trabalho aos sentenciados. Todavia, diante das informações colacionadas ao writ pela Defensoria Pública (IDs 55580714 e 55580716) e mediante consulta aos autos de execução penal pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se não haver pedido formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e tampouco decisão da autoridade impetrada acerca de eventual pedido de concessão de remição ficta. Ausente ato coator a ser apreciado e não se tratando de insurgência contra ato omissivo da autoridade indicada como coatora, não se inaugura a competência das Turmas Criminais, competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Assim, como a matéria não foi submetida à apreciação do Juízo da Vara de Execuções Penais, impossibilita-se qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, o habeas corpus deve ser liminarmente inadmitido, diante da incompetência desta Corte por ausência de ato coator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Encaminhe-se cópia da petição inicial manuscrita pelo paciente ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para as providências julgadas cabíveis, conforme por ele requerido, comunicando ao Juízo a quo o teor desta decisão mediante envio de cópia. Intime-se o paciente pessoalmente para conhecimento do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador